Tribunal: TJSP
Processo: 2173953-49.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercício de 1986 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade parcial – Acórdão adequado apenas em sua fundamentação, sem alteração do resultado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercício de 1986 – Juízo de retratação em razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no 1.201.993/SP – Devolução do instrumento à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015 – Admissibilidade parcial – Acórdão adequado apenas em sua fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento – Prescrição configurada em relação ao pedido de redirecionamento do feito para a sócia – Aplicação do REsp 1.201.993 / SP – Tema Repetitivo 444 – Pedido de inclusão da sócia em 22/11/2013, quando já havia decorrido o prazo prescricional que teve início em 24/02/1999, com a ciência do Município-exequente de que a empresa não mais funcionava em seu domicílio fiscal e que a sócia-gerente não foi encontrada no endereço obtido pelo exequente no curso do processo, nem sabiam os vizinhos de seu paradeiro, estando ambas em lugar incerto e não sabido segundo o oficial de justiça – Prescrição configurada – De outra banda, ausente demonstração de que a sócia, na condição de gerente, tivesse praticado atos com excesso de poderes, infração de lei ou contrato social – Impossibilidade de aplicação do art. 135, III do CTN – Decisão mantida – Agravo desprovido – Devolução ao Presidente da Seção de Direito Público deste E. TJSP para exame de admissibilidade do REsp interposto pelo Município-exequente, com adequação apenas da fundamentação do acórdão, mas sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173953-49.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é agravado EDITORA GRÁFICA NAGY LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o v. acórdão, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
2
Agravo de instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 - Digital
Agravante: Município de São Paulo
Agravada: Editora Gráfica Nagy Ltda.
Interessada: Nívia Sueli Dantas
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 33.644
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

ISSQN Exercício de 1986 Juízo de retratação em
razão do pronunciamento do C. STJ no REsp no
1.201.993/SP
Devolução do instrumento à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação
do acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015
Admissibilidade parcial Acórdão adequado apenas em
sua fundamentação, sem alteração do resultado do
julgamento
Prescrição configurada em relação ao
pedido de redirecionamento do feito para a sócia

Aplicação do REsp 1.201.993 / SP Tema Repetitivo 444
Pedido de inclusão da sócia em 22/11/2013, quando já
havia decorrido o prazo prescricional que teve início em
24/02/1999, com a ciência do Município-exequente de
que a empresa não mais funcionava em seu domicílio
fiscal e que a sócia-gerente não foi encontrada no
endereço obtido pelo exequente no curso do processo,
nem sabiam os vizinhos de seu paradeiro, estando ambas
em lugar incerto e não sabido segundo o oficial de justiça
– Prescrição configurada
De outra banda, ausente
demonstração de que a sócia, na condição de gerente,
tivesse praticado atos com excesso de poderes, infração
de lei ou contrato social Impossibilidade de aplicação
do art. 135, III do CTN Decisão mantida Agravo
desprovido
Devolução ao Presidente da Seção de
Direito Público deste E. TJSP para exame de
admissibilidade do REsp interposto pelo Município-
exequente, com adequação apenas da fundamentação do
acórdão, mas sem alteração do julgado.
Trata-se de reexame, em juízo de retratação, do acórdão
de págs. 234/238 que negou provimento a agravo de instrumento
interposto pelo Município de São Paulo contra a r. decisão de pág.
16/17 a qual, em execução fiscal proposta contra Editora Gráfica Nagy
Ltda. cobrando ISSQN dos exercícios de 1986 e 1987, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
3
Cr$67.950.078,11 (cruzeiros), indeferiu pedido de redirecionamento do
feito para a sócia-administradora.
Insurge-se o Município-agravante sustentando que a
empresa executada foi regularmente citada e não pagou a dívida, o que
ensejou penhora de seus bens. Afirma que a diligência do oficial de
justiça no endereço da executada para cumprimento de mandado de
constatação e reavaliação dos bens constritos restou frustrada em vista
do encerramento irregular das atividades, sendo que, em razão dessa
situação, requereu a inclusão da sócia-gerente no polo passivo da ação
nos termos do art. 135, do CTN e com fundamento na Súmula 435, do
C. STJ, que foi indeferida pelo MM. Juiz do feito. Requer antecipação
de tutela e, a final, provimento ao agravo.
É o relatório.
A fundamentação do acórdão de págs. 234/238 comporta
retratação para se adequar ao REsp 1.201.993/SP, julgado pela 1a Seção
do C. STJ em 08/05/2019 e publicado em 12/12/2019 sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 444), sem alterar o resultado do
julgamento, contudo.
Com efeito, no presente caso, constata-se que a executada
Editora Gráfica Nagy Ltda. foi citada em 02/08/1993 (certidão de pág.
25), havendo penhora de uma máquina de composição gráfica Linotype
Modelo 5/31, conforme se vê do auto de penhora, avaliação e depósito
de pág. 26.
Em 25/08/1997, a pedido do exequente, houve ampliação
da penhora, sendo constrita uma impressora Off Set Colormetal e outras
máquinas descritas na certidão do oficial de justiça de pág. 36.
Entretanto, em 24/02/1999 o meirinho deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
4
proceder à constatação, penhora e reavaliação, conforme determinado,
informando que a empresa não mais funcionava em seu domicílio e que,
diligenciando no endereço obtido no curso do processo do representante
da empresa à época, não o encontrou e teve informação dos vizinhos de
que seu paradeiro era ignorado.
Constata-se dos autos, portanto, que o Município-
exequente teve ciência de que a empresa não mais funcionava em seu
domicílio fiscal, o que, eventualmente, poderia configurar a ocorrência
de dissolução irregular, sendo que, a partir desse momento, começou a
ser contado o prazo prescricional para redirecionamento do feito para a
sócia, que terminaria em 24/02/2004.
Logo, ao requerer a inclusão da sócia no polo passivo da
ação executiva apenas em 22/11/2013, o Fisco Municipal o fez fora do
prazo, restando configurada a prescrição intercorrente do crédito
tributário exequendo quanto ao redirecionamento.
No caso vertente, entendo que tem aplicação o decidido
no REsp 1.201.993/SP, julgado pela 1a Seção em 08/05/2019 e
publicado em 12/12/2019 sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no
444):
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA
VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO
CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO.
DISTINGUISHING
RELACIONADO
À
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A
OUTRO
MARCO
INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO
ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A
Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução
Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de
que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
5
jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a
penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução
irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de
cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa
jurídica. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do
art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444): "prescrição
para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco
anos, contados da citação da pessoa jurídica". DELIMITAÇÃO DA
MATÉRIA COGNOSCÍVEL 3. Na demanda, almeja-se definir,
como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento,
especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular,
conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação
da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa
manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a
que "terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda
que não participantes do processo administrativo fiscal, também
podem vir a integrar o polo passivo da execução, não para
responder por débitos próprios, mas sim por débitos constituídos
em desfavor da empresa contribuinte". 4. Com o propósito de
alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é extremamente
relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo, buscou-
se incorporar as mais diversas observações e sugestões
apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos
sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista -
em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre
congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal.
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE
A
PRESCRIÇÃO
PARA
O
REDIRECIONAMENTO
5.
Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou
especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento.
O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da
prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação
apenas ao devedor original da obrigação tributária. 6. Diante da
lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou o
entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a
orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em sua redação
original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN, definiu
que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo
da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do
CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN deve
ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato
processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: (...) 7.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito
Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na
aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações
jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
6
exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia
do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente
hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art.
135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular),
ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para
momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no
REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, DJe 27.10.2010. 8. Efetivamente, não se pode
dissociar o tema em discussão das características que definem e
assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a
violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a
cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em
lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada). TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM
CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU
ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA 9. Afastada
a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo
prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que
a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da
empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo
da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar
(distinguishing). 10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir
a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação
pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o
redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros
ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a
citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse
momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da
prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução
irregular). 11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo
devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se
encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu
domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do
prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do
enunciado
da
Súmula
435/STJ
("Presume-se
dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). 12.
Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o
redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à
citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da
diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação
original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN;ou b) à data do
despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela
redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei
Complementar 118/2005. 13. No tocante ao momento do início do
prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
7
dissolução irregular depois da citação do estabelecimento
empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda
Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da
Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC)
e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para
assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que
"a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do
patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio
pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu
começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para
redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é
incumbência da Fazenda Pública. TESE REPETITIVA 14. Para
fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a
controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da
Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de
citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito,
previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor
original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início
do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for
a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá,
na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-
gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do
art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não
configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no
art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a
cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse
contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do
intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art.
593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução),
combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra
a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da
empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato
inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos
casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação
da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 15. No caso
dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a
Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da
pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de
parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001),
retomada do feito após o comparecimento do depositário, em 2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
8
indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a realização de
quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de
substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução
irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em
momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido
de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado
pela prescrição. 16. A genérica observação do órgão colegiado do
Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior
a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da
rescisão do parcelamento é insuficiente, como se vê, para
caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a
aplicação indevida da legislação federal. 17. Tendo em vista a
assertiva fazendária de que a circunstância fática que viabilizou o
redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da
empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente
reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem
pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e,
em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522
do CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados. 18.
Recurso Especial provido”. destaquei
Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional
para redirecionamento do feito à sócia tem início no momento que o
Município-exequente obteve informação de que a empresa executada
não mais funcionava em seu domicílio fiscal, tendo requerido a inclusão
da sócia intempestivamente.
Ainda que assim não fosse, descabe a inclusão da sócia
também porque o rito do art. 135, do CTN não autoriza o
redirecionamento do feito imediatamente ao representante da pessoa
jurídica, ao contrário do entendimento do Município-exequente:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos”.
Como se vê, há necessidade de que, primeiramente, o
Município-exequente comprove eventual ilicitude dos atos praticados
pelos responsáveis das pessoas jurídicas, demonstração que não ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
9
no caso em tela.
Portanto, tenho que não há, neste momento, justificativa
para autorizar o redirecionamento, porquanto não houve demonstração
de que a sócia-gerente teria agido de maneira irregular ou ilicitamente.
A esse respeito o C. STJ já se pronunciou:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. ART. 544 DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
PARA
O
SÓCIO-
GERENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 174 DO
CTN. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP
1.101.708/SP, DJ 23//03/2009. JULGADO SOB O REGIME DO
ART. 543-C DO CPC. 1. O redirecionamento da execução fiscal,
e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa,
somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com
excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na
hipótese de dissolução irregular da empresa. Precedentes da
Corte: ERESP 174.532/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
20/08/2001; REsp 513.555/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ 06/10/2003; AgRg no Ag 613.619/MG, Rel. Min. Franciulli
Netto, DJ 20.06.2005; REsp 228.030/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 13.06.2005. 2. (...) Evidencia-se, portanto, a
ocorrência da prescrição. 5. À luz da novel metodologia legal,
publicado o acórdão do julgamento do recurso especial, submetido
ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser
julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o,
I, da Res. STJ 8/2008). 6. Agravo regimental desprovido”. (AgRg
no Ag 1157069 / SP, 1.a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/2010, DJe
05/03/2010). destaquei
Na mesma trilha o entendimento desta 18a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“Agravo de instrumento Execução fiscal - Taxa de fiscalização
para licença de localização e funcionamento - Exercícios de 2007 a
2010 - Indeferimento do pedido de redirecionamento do feito para
inclusão dos sócios no polo passivo - Pretensão à reforma da
decisão - Inadmissibilidade - Eventual dissolução irregular da
empresa executada fundamentada tão somente na devolução da
carta de citação postal (A.R.) negativa - Caso vertente que não
representa situação que autorize aplicação da Súmula 435, do C.
STJ - Ausência de demonstração de que os sócios, na condição
de gerentes, praticaram atos com excesso de poderes, infração
de lei ou contrato social - Impossibilidade de redirecionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
10
nos termos do art. 135, III, do CTN nesta fase processual -
Inocorrência de prescrição quanto ao redirecionamento aos sócios -
Decisão mantida - Agravo desprovido” (Agravo de Instrumento no
2255410-64.2019.8.26.0000, j. 19/12/2019). destaquei
Insta consignar, por oportuno, que há entendimento
pacífico do C. STJ no sentido de que o redirecionamento de execução
fiscal para os sócios não exige incidente de desconsideração:
“REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESNECESSIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I -
Impõe-se o afastamento de alegada violação do art. 1.022 do
CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo
recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o
intuito revisional dos embargos de declaração. II - Na origem, foi
interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de
execução fiscal, deferiu a inclusão da ora recorrente no polo
passivo do feito executivo, em razão da configuração de sucessão
empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa
sucedida. (...) - A previsão constante no art. 134, caput, do
CPC/2015, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo
extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução
fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira
incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo
Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não
comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo,
nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do
art. 134, § 3o, do CPC/2015. Na execução fiscal "a aplicação do
CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em
que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível"
(REsp n. 1.431.155/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
2a T., j. 27/5/2014). V - Evidenciadas as situações previstas nos
arts. 124, 133 e 135, todos do CTN, não se apresenta impositiva a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica,
podendo
o
julgador
determinar
diretamente
o
redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a
sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a
instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art.
135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que
constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em
comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por
atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2173953-49.2015.8.26.0000 -Voto no 33.644
11
não havendo que se falar em desconsideração da personalidade
jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária
pessoal e direta pelo ilícito. VI Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, Improvido” (REsp 1786311 / PR, 2a T.,
Min. Francisco Falcão, j. 09/05/2019, DJe 14/05/2009). destaquei
Em suma, o redirecionamento do feito para a sócia-
gerente somente seria possível nesta fase processual diante da
demonstração de que tivesse agido com excesso de poderes ou infração
à lei, o que não restou evidenciado no presente caso, impedindo a
aplicação do disposto no art. 135, III, do CTN.
Por conseguinte, em se tratando de situação em que
aplicável o contido no recurso especial mencionado no despacho de
págs. 257/258 (REsp no 1.201.993/SP - Tema no 444), procede-se à
adequação apenas da fundamentação do acórdão para manter o
reconhecimento da prescrição intercorrente para inclusão da sócia-
gerente no polo passivo do feito, que restou configurada conforme
explicitado, sem alteração do julgado, no entanto.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de págs. 234/238,
apenas adequando sua fundamentação ao REsp 1.201.993/SP (Tema no
444) determinando-se o retorno dos autos à E. Presidência da Seção de
Direito Público para exame de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
Roberto Martins de Souza
Relator